Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE ENGENHO PUBLICITÁRIO. ÁREA PARTICULAR. LEI DISTRITAL No 3.036/2002. INTERFERÊNCIA VISUAL. PORTARIA No 03/2023 GDF. NORMA SECUNDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente questiona a legitimidade das cobranças de preço público relacionados a engenhos publicitários instalados em áreas particulares.
2. A norma legal (Lei Distrital no 3.036/2002) é clara ao dispor que os meios de propaganda ficam submetidos ao pagamento de preços públicos, seja por interferência visual ou por ocupação de área pública. As propagandas veiculadas, mesmo que em área particular, se submetem à cobrança do preço público por interferência visual, nos exatos termos da referida Lei.
3. O princípio da legalidade eleva a lei à condição de veículo supremo da vontade do Estado, configurando-se a portaria em norma secundária, nas quais são dispostas instruções acerca da aplicação de leis, sendo estas recomendações de ordem geral. O fato de a portaria não mencionar especificamente as instalações em área privada não afasta a previsão inserta na Lei Distrital no 3.036/2002, na qual dispõe acerca da base para o cálculo do preço público por interferência visual.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.